Tribunal: STJ
Processo: 0068424-89.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751613 - RJ(2024/0359184-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROGERIO MONORI
AGRAVANTE
: ROSANA MONORI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MONORI MODENA - DF047921
IDELVANIA PEREIRA DOS SANTOS - DF054238
AGRAVADO
: AYRES HYPPOLITO PORCIÚNCULA DA FONSECA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FÁBIO PICANÇO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FABIANO LEITÃO MIGUEIS - RJ119488
INTERES.
: MAX VINICIUS VENUS CIPIAO GOMES DA SILVA
INTERES.
: POLACCI MORENO - FALECIDO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO E PARTILHA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO POR INVENTARIANTE
DATIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A competência do juízo do inventário limita-se ao exame de questões de
direito e de fatos amparados em prova documental suficiente, conforme a
exegese do
do Código de Processo Civil.
art. 612
2. A controvérsia sobre a natureza da posse e a ocorrência de esbulho
demanda dilação probatória complexa, o que caracteriza questão de alta
indagação e impõe o processamento da demanda nas vias ordinárias.
3. O espólio detém legitimidade ativa
para promover ações em
ad causam
defesa do acervo hereditário, cabendo ao inventariante dativo o dever de
representar a universalidade e proteger a integridade do patrimônio comum,
inclusive contra herdeiros.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 907dd0ac-a10b-4798-943a-de0877dff972

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 907dd0ac-a10b-4798-943a-de0877dff972

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751613 - RJ(2024/0359184-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROGERIO MONORI
AGRAVANTE
: ROSANA MONORI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MONORI MODENA - DF047921
IDELVANIA PEREIRA DOS SANTOS - DF054238
AGRAVADO
: AYRES HYPPOLITO PORCIÚNCULA DA FONSECA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FÁBIO PICANÇO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FABIANO LEITÃO MIGUEIS - RJ119488
INTERES.
: MAX VINICIUS VENUS CIPIAO GOMES DA SILVA
INTERES.
: POLACCI MORENO - FALECIDO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO E PARTILHA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO POR INVENTARIANTE
DATIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A competência do juízo do inventário limita-se ao exame de questões de
direito e de fatos amparados em prova documental suficiente, conforme a
exegese do
do Código de Processo Civil.
art. 612
2. A controvérsia sobre a natureza da posse e a ocorrência de esbulho
demanda dilação probatória complexa, o que caracteriza questão de alta
indagação e impõe o processamento da demanda nas vias ordinárias.
3. O espólio detém legitimidade ativa
para promover ações em
ad causam
defesa do acervo hereditário, cabendo ao inventariante dativo o dever de
representar a universalidade e proteger a integridade do patrimônio comum,
inclusive contra herdeiros.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROGÉRIO MONORI,
ROSANA MONORI e MAX VINICIUS VENUS CIPIÃO GOMES DA SILVA contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, a e c, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:
“Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse cumulada com
Indenizatória. Decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e de
incompetência do juízo. 1. Nomeação do inventariante dativo em substituição
à ora segunda agravada, que remonta ao ano de 2018 e que se deveu ao fato
de que se encontrava em trâmite ação criminal de falsificação do testamento
do Sr. Ayres Hyppolito Porciúncula da Fonseca Costa, em que figuram como
Documento eletrônico VDA54774237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 60120d3f-7bcd-4b95-9e02-ebd37e6320cb

herdeiros os irmãos Rosana e Rogério Moroni, ora agravantes. Sentença
proferida em 2019, ainda não transitada em julgado, pendente de julgamento
do recurso de apelação, de procedência do pedido de anulação do referido
testamento (no 0330389-28.2016.8.19.0001). 2.O espólio autor, que se
encontra devidamente representado por causídico constituído pelo
inventariante dativo, possui irrefutável capacidade para ser parte e
legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual, em que o
inventariante age no interesse da herança, de maneira conjunta, por todos ou
contra todos os herdeiros. 3. O juízo do inventário é competente para decidir
todas as questões de direito postos pelas partes, por mais complexas e
intrincadas, e as questões de fato em que a prova documental se mostre
suficiente (STJ, 4a T.,
DJ
. 4.Aa hipótese
REsp 114.524/RJ,
23/06/2003)
presente se enquadra na exceção à regra, pois a questão a ser apreciada –
qualidade da posse exercida pelos recorrentes - depende de outras provas
além da documental, exigindo ampla dilação probatória, pois trata de
matérias de alta indagação, que poderão ainda envolver pedido de perdas e
danos e direito de retenção. 5. Matérias a serem dirimidas pelas vias
ordinárias, em procedimento comum, no qual não há limitação probatória.
Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital. 6.Decisão
escorreita que se mantém. Recurso conhecido e desprovido.” (fls. 47-48)
Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois a competência do juízo do inventário
art. 612
seria universal para decidir as questões relativas ao espólio quando os fatos relevantes estariam
provados por documentos, de modo que a controvérsia possessória teria de ser dirimida no
inventário, não se aplicando a exceção de remessa às vias ordinárias.
(ii)
I, do Código de Processo Civil, em conjugação com o
§ 1o, do
art. 618,
art. 75,
Código de Processo Civil, porque o inventariante dativo teria apenas poderes de administração e
representação, não podendo litigar contra os próprios herdeiros, o que implicaria ilegitimidade
ativa do espólio, representado pelo inventariante dativo, na ação possessória.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 123.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 124-132), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os agravantes narram que o espólio, inicialmente
representado por herdeira, passou a ser conduzido por inventariante dativo que, após indeferida a
imissão na posse no juízo do inventário, promoveu ação de reintegração de posse contra os
próprios herdeiros; alegam que a controvérsia deveria ser decidida pelo juízo orfanológico, à luz
do
do CPC, e sustentam a impossibilidade jurídica de o espólio, representado por
art. 612
Documento eletrônico VDA54774237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 60120d3f-7bcd-4b95-9e02-ebd37e6320cb

inventariante dativo, litigar contra os herdeiros, requerendo tutela recursal e, ao final, a reforma
da decisão para reconhecer a incompetência absoluta do juízo cível ou, sucessivamente, a
remessa ao juízo do inventário, bem como a extinção do processo por ilegitimidade ativa.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conhece do agravo e nega-lhe
provimento, assentando que o juízo do inventário apenas decidiria questões de direito
comprovadas documentalmente, remetendo às vias ordinárias as matérias que demandem dilação
probatória; como a controvérsia versa sobre a qualidade da posse exercida pelos agravantes e
exige ampla produção de provas, trata-se de exceção à regra do
do CPC, sendo
art. 612
competente o juízo cível, com precedentes do próprio Tribunal e referência ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 47-55).
Na mesma decisão, afasta-se a ilegitimidade ativa, afirmando que o espólio,
representado por causídico constituído pelo inventariante dativo, possui capacidade e
legitimidade para figurar no polo ativo, cabendo ao inventariante agir no interesse da herança,
inclusive em demandas possessórias contra herdeiros, concluindo pelo desprovimento do recurso
(e-STJ, fls. 55-56).
Art. 612 do Código de Processo Civil
Sobre a competência universal do juízo de inventário para decidir esse caso, o
acórdão recorrido decidiu da seguinte forma:
“Com efeito, o juízo do inventário é competente para decidir todas as
questões de direito postos pelas partes, por mais complexas e intrincadas, e
as questões de fato em que a prova documental se mostre suficiente (STJ, 4a
T., R Esp
DJ
.
114.524/RJ,
23/06/2003)
Assim, o juízo orfanológico não é o adequado para decidir questões que
dependam da colheita de prova diversa da documental, as quais deverão ser
dirimidas pelas vias ordinárias, em procedimento comum, no qual não há
limitação probatória.
Nessa linha de intelecção, a hipótese presente se enquadra na exceção à
regra, pois a questão a ser apreciada – qualidade da posse exercida pelos
recorrentes - depende de outras provas além da documental, exigindo ampla
dilação probatória, pois trata de matérias de alta indagação, que poderão
ainda envolver pedido de perdas e danos e direito de retenção.” (e-STJ, fls.
52-53)
O exame das razões recursais revela que a insurgência não merece prosperar quanto
à alegada ofensa ao artigo 612 do Código de Processo Civil. A tese do recorrente sustenta que a
controvérsia possessória deveria ser resolvida exclusivamente no juízo do inventário por sua
natureza de juízo universal. Contudo, tal pretensão não encontra amparo na compreensão
jurídica adequada do dispositivo.
O entendimento consolidado nesta Corte estabelece que a competência do juízo do
inventário restringe-se às questões que não demandem alta indagação. Uma ação de reintegração
de posse exige dilação probatória para comprovar o exercício da posse anterior e a ocorrência do
esbulho. Tais elementos enquadram-se no conceito de alta indagação, o que impõe a remessa da
matéria às vias ordinárias para garantir a ampla produção de provas. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54774237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 60120d3f-7bcd-4b95-9e02-ebd37e6320cb

“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS.
AÇÃO ANULATÓRIA.
1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas
que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para
serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas
vias ordinárias. (
e
. Precedentes.
CPC/1973, art. 984 CPC/2015, art. 612)
2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos
negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio
(ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas
societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a
ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do
falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial
ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de
efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros.
4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e
venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de
beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução
probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida
pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação.
5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.”
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
REsp n. 1.359.060/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), relatora para acórdão
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
Ministra Maria Isabel Gallotti
19/6/2018,
g.n.)
1/8/2018,
Art. 618, I, do Código de Processo Civil
No que tange à suposta violação ao artigo 618, inciso I, do Código de Processo Civil,
a alegação de ilegitimidade ativa do espólio também não se sustenta.
O acórdão recorrido tratou dessa questão nos seguintes termos:
“O espólio autor, devidamente representado por causídico constituído
pelo inventariante dativo, Fábio Picanço de Seixas Loureiro nomeado nos
autos do inventário, possui irrefutável capacidade para ser parte e
legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual.
Assim, descabida a alegação recursal de ilegitimidade ativa.” (e-STJ, fls.
55-56)
O recorrente defende que o inventariante dativo carece de legitimidade para litigar
contra os próprios herdeiros. Todavia, a representação do espólio pelo inventariante constitui
regra fundamental do direito sucessório para a preservação do monte hereditário.
O inventariante possui o dever legal de administrar os bens da herança e representar
a universalidade em juízo. Esse encargo inclui a defesa da posse de bens que compõem o acervo
contra qualquer detentor, inclusive herdeiros que ocupem o patrimônio de forma indevida. A
atuação do representante dativo visa proteger o interesse comum e a integridade do patrimônio,
razão pela qual o espólio detém plena legitimidade ativa para a causa. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA54774237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 60120d3f-7bcd-4b95-9e02-ebd37e6320cb

1. A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento
desta Corte no sentido de que herdeiros e espólio não se confundem.
Enquanto não operada a partilha, é apenas o espólio quem possui
legitimidade para defender os interesses em comum dos herdeiros, tendo em
vista que, até a partilha, os herdeiros são proprietários em conjunto, de uma
massa patrimonial divisível, mas ainda não dividida. Incidência da
Precedentes.
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.618.670/SP,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
2/9/2024,
5/9/2024,
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 60120d3f-7bcd-4b95-9e02-ebd37e6320cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.751.613 / RJ
Número Registro: 2024/0359184-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0020903620208190000 0058128920188190000 00684248920238190000 01338822620188190001
02448182120188190001 03164146520188190001 0381764520208190001 1338822620188190001
202424506991 20903620208190000 2448182120188190001 3164146520188190001 3263970499626
381764520208190001 58128920188190000 684248920238190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO MONORI
AGRAVANTE : ROSANA MONORI
ADVOGADOS : ANDRÉ MONORI MODENA - DF047921
IDELVANIA PEREIRA DOS SANTOS - DF054238
AGRAVADO
: AYRES HYPPOLITO PORCIÚNCULA DA FONSECA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FÁBIO PICANÇO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FABIANO LEITÃO MIGUEIS - RJ119488
INTERES.
: MAX VINICIUS VENUS CIPIAO GOMES DA SILVA
INTERES.
: POLACCI MORENO - FALECIDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: 5ed81e5d-eb16-4fd4-918b-c5b0532c9291

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: 5ed81e5d-eb16-4fd4-918b-c5b0532c9291